Tribunal: TJMT
Processo: 0003606-06.2018.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003606-06.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE RAIMUNDO AGUIAR MORAIS - CPF: 856.569.841-68 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), ADRIANO PEREIRA SANTANA - CPF: 058.663.491-67 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ADRIANO PEREIRA SANTANA - CPF: 058.663.491-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. CORRÉU QUE CONFIRMA A TRAFICÂNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto
contra
sentença
que condenou o
réu
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão:
(i) se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; e (
ii
) se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo.

2.
A forma de acondicionamento da droga em porções individualizadas, o local da apreensão conhecido como ponto de tráfico, e o histórico criminal do apelante constituem elementos que, analisados em conjunto, demonstram a destinação comercial do entorpecente.

3.
O corréu apontou expressamente o apelante como fornecedor da droga, o que se harmoniza com os demais elementos probatórios, corroborando a imputação.

4.
A pequena quantidade de entorpecentes, por si só, não descaracteriza o tráfico quando outros elementos indicam a finalidade de mercancia, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.
A condição de usuário não elide a responsabilização pelo delito de tráfico quando presentes elementos probatórios que demonstrem a mercancia.

6.
A reincidência específica, histórico criminal, reconhecimento policial e a tentativa de fuga revelam circunstâncias pessoais desfavoráveis, afastando a possibilidade de desclassificação para o tipo penal do art. 28
,
da Lei n. 11.343/06.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos de policiais, desde que harmônicos entre si e em consonância com as demais provas dos autos. 2. A desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal exige a inexistência de elementos indicativos da mercancia, o que não se verifica quando há fracionamento da droga, apreensão de insumos e contexto probatório robusto. 3. A pequena quantidade de droga não impede a configuração do tráfico, quando evidenciado o dolo de comercialização.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, e art. 28, da Lei n. 11.343/2006; art. 155 e art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024;

STJ -
AgRg
no RHC: 193183 RJ 2024/0031777-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024;

TJMT -
N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06
/2025
;

E
nunciados
Orientati
vos
n. 3 e 8 da TCCR.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ RAIMUNDO AGUIAR MORAIS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
(MT)
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de
6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
680 dias-multa
, à razão mínima, conforme sentença que se vê no Id. 298460891.

Em suas razões recursais (Id. 298460911), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28
,
da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões (Id. 298460913), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção do decreto condenatório.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador Gerson N. Barbosa (Id. 308425366), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

"(...)
na data de 07 de março de 2018, por volta de 16h3
0
min, em uma via pública, nas proximidades da Rua das Videiras, nesta urbe, os denunciados
JOSÉ RAIMUNDO AGUIAR MORAIS e ADRIANO PEREIRA SANTANA transportavam e traziam consigo, para fins de
mercância
, 14 (quatorze) porções de substância entorpecente análoga à "maconha", causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme se extrai do auto de apreensão de fls. 08 e auto de constatação de substância entorpecente fls. 30/32 do IP.

(...).

Narra o caderno investigatório que a guarnição recebera denúncias anônimas acerca de possíveis suspeitos trafegando em uma motocicleta da marca 'Honda', modelo CG, cor azul, em atitude duvidosa, momento em que se deslocaram em diligências.

Ato contínuo
, visualizaram
a aludida motocicleta que era conduzida por FRANCISCO, o qual, assim que percebera a viatura tentou dispensar alguns invólucros de entorpecentes no chão.

Já na sequência, os policiais militares realizaram a abordagem da pessoa de FRANCISCO, ocasião que fora indagado a respeito das drogas, e o aludido informou aos milicianos que comprou a droga das pessoas de JOSE RAIMUNDO e ADRIANO.

Consta ainda que,
após
colhidas as informações, se deslocaram novamente em diligências a fim de localizarem os suspeitos JOSE e ADRIANO. Ao chegarem
na
residência dos aludidos, visualizaram os denunciados tentando empreender fuga, não obtendo êxito, sendo contidos pela guarnição.

Extrai-se dos autos ainda que, após conterem os increpados, realizaram a revista, sendo
localizado os demais entorpecentes
alhures, bem como, diversos "papelotes" cortados, com o fim d
e acondicionar a droga. (
...)”
.
(Id.
298460362
– p. 8-
10).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da
denúncia condenando o apelante
pela prática do crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a) Do pleito absolutório por insuficiência de provas
e/ou desclassificação da conduta para uso pessoal
:

Inicialmente, a
defesa sustenta que a condenação
baseou-se
exclusivamente em depoimentos policiais, argumentando pela insuficiência probatória.

Contudo,
tal alegação não prospera
.

O exame detido do conjunto probatório revela que tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de drogas restaram cabalmente demonstradas, não se vislumbrando qualquer fragilidade capaz de gerar dúvida razoável.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada por meio do auto de apreensão e laudo pericial definitivo (Laudo n. 3.14.2018.46967-01), que constatou tratar-se de substância entorpecente do tipo maconha, fracionada em
14 (
catorze
) porções
, totalizando
36 (trinta e seis) gramas
, acondicionadas em papelotes.

No que tange à autoria, os depoimentos dos policiais
militar
es
prestados de forma coerente e harmônica tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, convergem para a demonstração inequívoca da responsabilidade penal do apelante.

É fundamental destacar que a abordagem do apelante não se deu de forma fortuita ou casual, mas sim em decorrência de investigação direcionada e fundamentada.

V
erifica-se
dos autos que
o

iter
investigativo desenvolveu-se de maneira lógica e sequencial, iniciando-se com denúncia anônima específica sobre dois indivíduos em motocicleta, em atitude suspeita nas proximidades da loja Vivo, na Avenida Tancredo Neves. Localizada a motocicleta com as características informadas, os ocupantes tentaram evadir-se da abordagem policial, dispensando invólucros de entorpecentes no solo durante a fuga, confirmando imediatamente a suspeita inicial.

Abordados os suspeitos da motocicleta, estes espontaneamente indicaram ter adquirido as drogas de
José Raimundo
, fornecendo endereço específico das quitinetes na zona leste.

Conforme
depoimentos dos policiais em sede policial,
o endereço indicado coincidia com local já objeto de múltiplas denúncias ao COPOM sobre movimentação de entorpecentes, demonstrando que José Raimundo não era desconhecido das autoridades policiais.
Assim, e
stabelecido o contexto investigativo, verifica-se que o conjunto probatório
revela-se
robusto e coerente.

O policial militar

Antônio Marcos Ferreira
relatou
,
em juízo
,
que após a abordagem inicial d
e
suspeitos
em uma

motocicleta, estes
indicaram expressamente ter comprado entorpecentes de José Raimundo
, fornecendo inclusive o endereço da
quitinete
.
D
eclarou que o local
já havia sido objeto de várias denúncias pelo COPOM, acerca dos frequentadores, muitos deles usuários de entorpecentes
e que
já era objeto de outras denúncias acerca da movimentação de entorpecentes
.

Relatou ainda que José Raimundo
é conhecido em locais usualmente frequentados por usuários de entorpecentes
e possui
extenso histórico criminal, sendo a
padrinhado pelo Comando Vermelho
.

No me
smo sentido o policial militar

Djavanio
José da Silva
c
onfirmou que Adriano "
apontou
José Raimundo

como responsável por vender-lhe a droga
. Esclareceu que J
osé Raimundo
já é conhecido da
rua
Tangará, tendo sido abordado lá diversas vezes, sempre envolvido com tráfico de entorpecentes
.

Destacou
que e
m busca pessoal foram encontradas duas porções de entorpecente
na posse de José Raimundo
, e na residência foram localizadas mais nove porções de maconha sobre uma cama, todas devidamente embaladas, além de ácido bórico, substância comumente utilizada na preparação de cocaína
.

No que toca ao interrogatório do corréu
Adriano Pereira Santana
, extrai-se prova de elevada contundência.
Em juízo, Adriano foi direto ao afirmar que sabia que José Raimundo
era traficante
, que ele vendia drogas e que
ele também
residia nas quitinetes onde foram localizadas outras porções do entorpecente. Tal afirmação, partindo de um
corréu
, ganha ainda mais força quando encontra plena sintonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, em especial com os relatos policiais e a apreensão de drogas no local.

Importante observar que não se trata de afirmação isolada ou dissociada do restante da prova, mas sim de declaração que se insere em contexto probatório sólido e convergente, de modo a reforçar a tese acusatória e a responsabilização do apelante.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam-se coerentes, harmônicos entre si e dotados de riqueza de detalhes, descrevendo com clareza e precisão todas as circunstâncias que envolveram a investigação, a abordagem dos suspeitos, bem como
as buscas pessoal
e domiciliar realizadas, conferindo elevada credibilidade à narrativa acusatória.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8,
cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos
com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4º C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE
USUÁRIOS - REJEIÇÃO -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
- MÉRITO

- PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância,
autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
In
casu
, os investigadores da polícia civil (...)
procederam
buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado
Orientativo
n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
)
.
(grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024).

Além dos depoimentos policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante também evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas. A forma de acondicionamento da droga em porções individualizadas, a apreensão de ácido bórico (substância utilizada no preparo de entorpecentes) e o histórico criminal do apelante são elementos que, analisados em conjunto, demonstram que a substância entorpecente se destinava ao comércio ilícito.

Não menos importante,
o próprio corréu, em seu interrogatório, não apenas mencionou o envolvimento de José Raimundo com o tráfico, como reforçou o conhecimento de sua atuação naquela localidade como fornecedor de entorpecentes.

Ademais
,

o fato de ser apreendida uma
pequena quantidade de droga, isso, por si só, não tem o condão de afastar a configuração do crime de tráfico, especialmente quando analisada no contexto das demais evidências probatórias. A jurisprudência é pacífica no sentido de que mesmo quantidades reduzidas podem caracterizar o tráfico quando demonstrada a destinação mercantil mediante outros elementos, como no caso em exame
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso em
habeas corpus
. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
".
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido,

sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
. Precedentes" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.374 .089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 193183 RJ 2024/0031777-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024). (grifos meus).

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, de forma que a prática de um dos seus núcleos é suficiente para a subsunção típica.
No caso em análise, o apelante praticou os núcleos verbais
ter em depósito
,
guarda
"
e
trazer consigo
, ações suficientes para a caracterização do elemento normativo.

Assim, o conjunto probatório dos autos converge harmonicamente para demonstrar o envolvimento do apelante com a traficância de entorpecentes, não restando caracterizada a alegada insuficiência probatória.

Por fim, a
pretendida desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28
,
da Lei de Drogas, não encontra amparo nas circunstâncias do caso concreto.

O § 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para distinção entre tráfico e uso pessoal, devendo-se atentar à
natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à cond
uta e aos antecedentes do agente
.

Aplicando tais critérios ao caso, constata-se que foram apreendidas 14 porções totalizando 36 gramas, todas embaladas e
individualizadas, configuração típica de mercancia. O local dos fatos consistia em conjunto de quitinetes conhecido como ponto de tráfico, objeto de múltiplas denúncias ao COPOM sobre movimentação de entorpecentes, tendo sido encontrado inclusive ácido bórico, substância utilizada na produção de cocaína.

As circunstâncias pessoais revelam reincidência específica em tráfico de drogas, extenso histórico criminal, reconhecimento como traficante pelo próprio corréu e vinculação ao Comando Vermelho. A conduta típica de traficância evidencia-se pela indicação expressa pelos compradores, conhecimento notório no meio policial como traficante e tentativa de fuga quando da abordagem policial.

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercanti
l (N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06
/2025
).

Em que pese
a
defesa
ter afirmado
que o apelante se trata de
usuário, tal alegação não impede a caracterização da traficância, pois é comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Esse entendimento, inclusive, foi consolidado por
esse
Tribunal Estadual
: (...)
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado
Orientativo
n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Dessa maneira, fundamentado na jurisprudência e nos Enunciados
Orientativos
n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, bem como na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da mesma lei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
J osé R aimundo A guiar M orais
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025